Tribunal: TJPA
Processo: 0002908-09.2018.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002908-09.2018.8.14.0107

RECORRENTE: PAULINA DE JESUS SILVA

RECORRIDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa:
Direito civil. Recurso de apelação. Instituição financeira. Descontos indevidos. Repetição do indébito. Dobro. Má-fé. Honorários advocatícios. Parcial provimento.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação cível interposta em face de sentença que julgou procedente o pedido de repetição de indébito em razão de descontos indevidos realizados em conta corrente. A parte autora busca a majoração dos danos morais e da verba honorária e a devolução em dobro dos valores descontados.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se é possível a devolução em dobro dos valores indevidamente descontados e a majoração dos danos morais e honorários advocatícios.

III. Razões de decidir

3. Demonstrada a má-fé da instituição financeira, impõe-se a repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC. Danos morais arbitrados de forma razoável e adequada. Os honorários advocatícios foram fixados em 10% do valor da condenação, o que se mostra adequado, considerando o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido

para o seu serviço, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

4. Recurso conhecido e parcialmente provido para apenas e tão somente determinar que a restituição do indébito ocorra na forma dobrada.

___________

Dispositivos relevantes citados:
Art. 42, parágrafo único, do CDC; Art. 85, § 2º, do CPC.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente desembargador relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por PAULINA DE JESUS SILVA em face de sentença proferida pelo juízo da Vara Única de Dom Eliseu, nos autos da ação declaratória de inexistência de relação contratual c/c repetição de indébito e indenização por danos morais (proc. nº 0002908-09.2018.8.14.0107), proposta contra BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

A sentença foi proferida com o seguinte comando final:

“PELO EXPOSTO, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS da autora para o fim de DECLARAR a nulidade dos contratos nº. 804918132, 561615209, 0123055170509, 539973858, 714101583, 804918011, 804930175, 804930109 e 714103241. Por conseguinte, CONDENO a reclamada ao pagamento de DANOS MATERIAIS, devendo restituir à autora todas as parcelas descontadas, indevidamente, valor este que deverá ser apurado na fase de cumprimento de sentença, incidindo correção monetária pelo INPC, desde a data de cada desconto, acrescidos de juros de um por cento (1%) ao mês desde a data da citação.

Outrossim, CONDENO a reclamada a pagar à autora o valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais) a título de DANO MORAL, corrigidos pelo INPC a partir da data da publicação da sentença, e acrescidos de juros de um por cento (1%) ao mês a partir da data do evento danoso (data do primeiro desconto em cada contrato).

CONDENO, ainda, o banco reclamado à obrigação de fazer negativa, ou seja, CESSAR DEFINITIVAMENTE qualquer desconto na conta ou nos benefícios previdenciários da autora, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) a cada novo desconto efetuado.

Extingo o presente feito, com julgamento de mérito, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Condeno a reclamada a pagar as custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação.”

Inconformada,
apenas
a autora interpôs recurso de apelação. Em suas razões, questiona a quantia arbitrada quanto aos danos morais, a qual não repara a injustiça sofrida, posto que de pequena monta, devendo ser majorada. Pretende a reforma da sentença para que a restituição dos valores indevidamente descontados ocorra na forma dobrada. Por fim, sustenta a necessidade de majorar o percentual quanto aos honorários de sucumbência para 20% sobre o valor da causa.

Contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

Coube-me a relatoria do feito por prevenção.

Instada a se manifestar, a Procuradoria do Ministério Público exarou parecer no sentido de reformar a sentença apenas quanto à forma de restituição do indébito, passando para em dobro.

É a síntese do relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 06 de março de 2025.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso.

2.

Razões recursais.

Conforme relatado, a sentença guerreada julgou parcialmente procedente os pedidos autorais, condenando o Banco em danos morais no valor de R$9.000,00, bem como da repetição do indébito na forma simples e fixou os ônus sucumbenciais em 10% do valor da condenação.

A pretensão recursal girou em torno da majoração dos danos morais e dos honorários de sucumbência, além da modificação da forma de restituir as parcelas descontadas, passando para dobrada.

Primeiramente, cumpre pontuar que, no caso em tela, os danos morais são inequivocamente devidos, haja vista que o Banco apelado sequer recorreu da sentença que declarou a inexistência da contratação do Empréstimo Consignado objeto da lide. Assim, tendo transitado em julgado tal parte do
decisum
, não há como ser analisado se houve ou não regularidade da contratação.

Sabe-se que os danos morais devem ser fixados de forma a cumprir com sua dupla finalidade, qual seja, amenizar a dor sofrida pela vítima e punir, de modo eficaz, o causador do dano, evitando-se novas ocorrências desse ato ilícito. Deve o julgador, considerando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade fixar o valor da indenização, sem olvidar-se que o objetivo da reparação se destina, também, para evitar que condutas semelhantes se repitam.

A meu ver, o valor de R$9.000,00 fixado pelo juízo se mostra suficiente para servir de punição ao Banco apelado e compensar o autor pelos transtornos sofridos, especialmente porque, como o julgamento ocorreu de forma conjunta com outras demandas em que o Banco Bradesco Financiamento S.A. não havia logrado êxito em demonstrar a regularidade das contratações, a quantia arbitrada está sendo considerada para um total de oito contratos de empréstimo, mostrando-se razoável.

Quanto à devolução em dobro dos valores indevidamente descontados, tendo em vista a demonstração de que a conduta do Banco foi contrária à boa-fé objetiva, já que não foi garantida a segurança que se espera das instituições financeiras, tenho como devida a repetição em dobro.

Por fim, não merece acolhimento o inconformismo quanto aos honorários de sucumbência, haja vista que o percentual de 10% sobre o valor da condenação remunera adequadamente o trabalho dispendido pelo causídico, além do que a causa em questão não demandou alta complexidade, tendo sido fixado com observância do art. 85, § 2º do CPC.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto e na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para apenas e tão somente determinar que a restituição do indébito ocorra na forma dobrada. Ficam mantidos os demais termos da sentença.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 01/04/2025